Tribunal: TJPA
Processo: 0800397-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800397-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELY MARIA DE CARVALHO BARROS, MECENAS RODRIGUES PEDROSO, SUELI AMELIA ARMELIM PEDROSO

AGRAVADO: BBN PARTICIPACOES S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. MEDIDA DE CUNHO SATISFATIVO IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação de indenização por danos morais e materiais, fundada na suposta ocupação indevida de imóvel pelos agravados. Os recorrentes alegam ser proprietários do bem por força de sentença que declarou a nulidade de matrículas registrais, requerendo, liminarmente, o pagamento de indenização mensal equivalente a 1% do valor do imóvel ou, subsidiariamente, o depósito judicial dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015:

(i) probabilidade do direito e

(ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – para concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, a qual possui nítido caráter satisfativo e irreversível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação anulatória de sentença (Proc. nº 0008760-53.2014.8.14.0301), ainda pendente de julgamento, que busca desconstituir a decisão que reconheceu a titularidade do imóvel aos agravantes, impede o reconhecimento da probabilidade do direito de forma inequívoca.

4. A pretensão dos agravantes tem natureza satisfativa e irreversível, pois busca o pagamento imediato de expressivo valor indenizatório sem a consolidação definitiva do direito material.

5. Eventual dano patrimonial alegado poderá ser reparado ao final da demanda, não se configurando risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

6. Há indicativos de que a matéria indenizatória fora deduzida em sede reconvencional na ação declaratória de nulidade da sentença, podendo configurar litispendência ou conexão, o que reforça a necessidade de ampla instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
"A pendência de ação anulatória que discute a validade da sentença que embasa a pretensão indenizatória inviabiliza o reconhecimento, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência de natureza antecipada."

2.
"A irreversibilidade da medida, somada à ausência de demonstração de dano grave ou de difícil reparação, afasta a possibilidade de deferimento de tutela provisória que importe esvaziamento do mérito da ação."

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão do Juízo da 5ª Vara Cível E Empresarial de Belém proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Ocupação Indevida (Proc. nº 0835880-28.2020.814.0301), movida por Suely Maria de Carvalho Barros, Mecenas Rodrigues Pedroso, e Sueli Amélia Armelim Pedroso contra BBN Participações S/A.

O Juízo Singular indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“
Depreende-se do disposto no art. 300 do Código de Processo Cível de 2015 que a tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O §3º do dispositivo legal acima mencionado traduz, ainda, o pressuposto legal negativo, isto é, o requisito que não deve estar presente no caso concreto para que se viabilize a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a saber: o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

Em uma cognição não-exauriente dos fatos, verifico que, embora os autores tenham obtido sentença definitiva favorável de declaração de nulidade da matrícula mencionada na inicial, está pendente entre as partes ação que visa à anulação desta sentença em razão do vício de inexistência consistente na ausência de citação da BIG BEN S.A., que teria supostamente adquirido tal bem e não teria participado à época do processo (0006954- 21.2006.8.14.0301).

Pela análise dos documentos juntados com a inicial e inseridos no sistema LIBRA, a BIG BEN S.A. desistiu da ação em questão, em razão da rescisão do contrato de locação mantido com a ré BBN PARTICIPAÇÕES S/A, tendo sido extinta a ação em relação àquela, assim como em face da ora ré BBN PARTICIPAÇÕES S/A, sob o argumento de que esta inexistia à época do Processo nº 0006954-21.2006.8.14.0301, decisão esta que, atualmente, está em grau de apelação, havendo a probabilidade de ser revertida, dada à alegação da ré BBN PARTICIPAÇÕES S/A de ser a sucessora da BIG BEN S.A e, pois, parte legítima e interessada na obtenção da declaração de nulidade daquela sentença.

Assim, não está demonstrado, de plano, pelos documentos carreados com a inicial, a probabilidade de serem verdadeiras as alegações dos autores de possuírem, nesse momento, o direito de obter em juízo provimento antecipado de pagamento do valor de aluguéis ou taxa de ocupação em seu favor pela ré, sendo certo também que a medida implicaria esvaziamento do mérito da presente ação sem o contraditório e teria caráter irreversível, o que não seria admitido na espécie.

Ademais, o pedido de ressarcimento dos prejuízos materiais e de fixação de valores a título de ocupação do imóvel, formulado na presente ação, aparentemente, é idêntico ao deduzido em sede de reconvenção nos autos da ação declaratória de nulidade da sentença, podendo ter ocorrido a litispendência.

Com efeito, deve ser, por ora, indeferidos os pedidos de liminar. Ante o exposto e o que mais dos autos consta, indefiro as tutelas provisórias pleiteadas. P.R.I.C.

Designo audiência de conciliação para o dia 12.04.2021, às 09:30 horas, observada a antecedência mínima de trinta dias, devendo ser os réus citados com pelo menos vinte dias de antecedência (CPC/2015, art. 334)...” (ID nº 4371687)

Tal decisão redundou na interposição do presente recurso, no qual os Agravantes defendem estar devidamente comprovada a propriedade do imóvel, sendo indiscutível o dever da Recorrida indenizar os Recorrentes pelo tempo que fruiu do bem. Do contrário, caracterizar-se-ia o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, pois não há como voltar ao status quo ante em relação ao período em que a Agravada permaneceu no local. Pleitearam a antecipação dos efeitos da tutela, garantindo-lhes o pagamento imediato da indenização pela ocupação indevida na importância de 1% do valor do imóvel avaliado em R$ 6.189.096,00, ou seja, 94 (Noventa e Quatro) meses totalizando a importância de R$5.817.668,46, caso entendimento contrário, requereram o pagamento ou depósito em juízo dos meses vencidos e/ou vincendos com base na equidade como reparação e coercibilidade no intuito de amenizar os prejuízos dos Recorrentes. (ID nº 4371686)

Em decisão contida no ID nº 4453365, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 12 de junho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A matéria em análise diz respeito à impugnação da decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em sede de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Ocupação Indevida (Processo nº 0835880-28.2020.8.14.0301), proposta pelos agravantes em desfavor da empresa BBN Participações S/A. O pedido liminar objetivava a condenação ao pagamento imediato de indenização pela ocupação do imóvel de propriedade dos agravantes, no valor equivalente a 1% do valor de avaliação mensal do bem, bem como, alternativamente, o depósito judicial de valores vencidos e vincendos a título de taxa de ocupação.

A decisão recorrida argumenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito, além de ter apontado o caráter irreversível da medida e a possibilidade de litispendência entre os pedidos formulados na presente demanda e aqueles deduzidos em sede reconvencional na Ação Declaratória de Nulidade de Sentença.

Pois bem.

Analisado o caso, mesmo que perfunctoriamente, verifico que, embora os Recorrentes tenham obtido sentença definitiva favorável de declaração de nulidade da matrícula mencionada na inicial, está pendente julgamento a Ação de Nulidade da sentença sob o nº 0008760-53.2014.8.14.0301, que busca nulificar a sentença proferida nos autos de nº 0006954-21.2006.8.14.0301, na qual a Autora baseia o seu direito. No entanto, diante da ausência do trânsito em julgado da situação, o próprio processo de reintegração de posse, sob o nº 0017579-47.2012.8.14.0301, está suspenso.

Assim, não está demonstrado, de plano, pelos documentos carreados com a inicial, a probabilidade de serem verdadeiras as alegações dos Agravantes de possuírem, nesse momento, o direito de obter em juízo provimento antecipado de pagamento do valor de aluguéis ou taxa de ocupação em seu favor pela Agravada, sendo certo também que a medida implicaria esvaziamento do mérito da presente ação sem o contraditório e teria caráter irreversível, o que não seria admitido na espécie.

Acredito que restou bem ponderado pelo juízo de origem e pela decisão ora atacada, há ação anulatória de sentença (Processo nº 0008760-53.2014.8.14.0301), fundada na alegada ausência de citação da empresa BIG BEN S.A., a qual teria interesse jurídico no feito originário. Tal circunstância revela que a própria base jurídica da titularidade invocada está sob controvérsia judicial, razão pela qual não se configura, neste momento processual, a necessária certeza fática e jurídica para embasar medida de urgência de cunho satisfativo.

De igual modo, o argumento relativo ao acúmulo de prejuízos em razão da posse indevida do imóvel não se revela suficiente, por si só, para configurar risco de dano de difícil reparação, na medida em que eventuais prejuízos materiais, se reconhecidos ao final do processo, poderão ser quantificados e compensados em pecúnia, o que afasta a urgência da tutela pretendida em caráter antecipatório.

Ademais, o pedido dos agravantes possui contornos manifestamente irreversíveis, pois busca o pagamento imediato de valores expressivos, sem a consolidação plena do direito alegado, esvaziando, assim, o mérito da própria ação indenizatória proposta.

Por fim, há indicativos nos autos de que a matéria versada – indenização por ocupação indevida – também fora objeto de reconvenção no bojo da mencionada Ação Declaratória de Nulidade de Sentença, o que poderá ensejar incidente processual de litispendência ou, ao menos, reconhecimento de eventual conexão entre as ações, reforçando a prudência na preservação do contraditório e ampla instrução probatória antes de qualquer decisão de cunho satisfativo.

Consequentemente, não vislumbro, em cognição sumária, a existência de elementos suficientes a demonstrar que o efeito imediato da decisão recorrida cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, muito menos restou caracterizado a irreversibilidade da medida.

4.

dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/07/2025